Tribunal: TJPA
Processo: 0001924-73.2020.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001924-73.2020.8.14.0133

EMBARGANTE: JOAO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO – PLEITO DEFENSIVO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, em que este suscitou sua absolvição por insuficência de provas da prática do crime de tráfico de drogas, bem como, a redução da pena-base ao mínimo legal, foram enfrentadas pela turma julgadora.
Aliás, ao contrário do que afirma o embargante, as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram analisadas e reavaliadas, em conjunto com o que determina o art. 42, da Lei de Drogas, razões pelas quais, a pena para o crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, comprovadamente praticado pelo recorrente, foi fixada no
mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sanção corporal alterada na 2ª fase da dosimetria, elevando-a em 1/6 em razão da reincidência criminosa, sendo, por fim, mantida na 3ª fase da dosimetria da pena, resultando em uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, conforme os fundamentos dispostos no acordão combatido, logo,
o recurso em tela, visa, unicamente, rediscutir matéria.

Precedentes colacionados.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOÃO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS
,

por meio de advogado particular, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (
ID

18841148
) desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta

pelo embargante e no mérito deu-lhe parcial provimento, reduzindo a pena a ele imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Postula o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, aduzindo, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, que, entende, não teria analisado expressamente a tese de exacerbação da pena, deixando de examinar, por oportuno, as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP.

Por tal motivo, pleiteia pela modificação da decisão guerreada, sendo sanada a omissão apontada.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, mantendo-se
in totum
o acordão questionado.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer tipo de omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, em que este suscitou, nesta ordem:
absolvição por insuficência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, bem como,

a
redução da pena-base ao mínimo legal
, foram devidamente analisadas e enfrentadas, nos termos do acordão abaixo transcrito:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBLIDADE
. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas,

pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto,

a aplicação do
in dubio pro reo
, sendo as provas são suficientes para caracterizar a

presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedente colacionado;
02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL
.
A
pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, está desfundamentada
,
pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais
. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa
. Ausentes circunstâncias atenuantes, fica mantido na 2ª fase da dosimetria

da pena, o reconhecimento da agravante da reincidência, elevando a pena fase

intermediária na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Por fim, na terceira

fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, verifica-se que o apelante

não faz
jus
a redução da pena em virtude do tráfico privilegiado, pois não preenche

os requisitos legais,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pelo que fica o

apelante definitivamente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP;
03) RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA REDUZIR A PENA

DO APELANTE.

Assim sendo, observa-se que a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, do CPP.

Ao contrário do que afirma o embargante, todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal foram analisadas e reavaliadas, de forma fundamentada e ainda em conjunto com o que determina o art. 42, da Lei de Drogas, razões pelas quais, a pena para o crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, comprovadamente praticado pelo recorrente, foi fixada no
mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sanção corporal alterada na 2ª fase da dosimetria, elevando-a em 1/6 em razão da reincidência criminosa e, por fim, mantida na 3ª fase da dosimetria da pena, resultando em uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Logo, constata-se que todas as questões trazidas nas razões foram enfrentadas, verificando-se que o recurso em tela apresentado pelo embargante se mostra protelatório e visa unicamente, rediscutir matéria exaustivamente analisada por esta egrégia corte de justiça.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Aliás, o
custos legis
, sobre a matéria apresentada nos aclaratórios, assim se manifestou (ID 19391898):

“
Verifica-se que o acordão encontra-se formalmente perfeito
,
não padecendo de qualquer vício de obscuridade, omissão, ou contradição que pudesse ser sanado pelo presente embargo declaratório
.

É sabido que os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria. Dessa forma é forçoso, se manifestar pela rejeição do presente embargo,
uma vez que todas as teses levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas pela 2ª Turma de Direito Penal, aquando do julgamento do recurso de apelação, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado
”.

E, finaliza a 11ª Procuradoria de Justiça:

“Não há como se acolher o pleito do ora embargante, pois como se percebe da referida decisão,
todas as circunstâncias judiciais foram analisadas, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não sendo o acordão, portanto, omissão, contraditório e obscuro
.

Em verdade, o que visa o embargante é a rediscussão do mérito
da causa, o que é inviável por via de embargos de declaração, sendo descabido o acolhimento do presente recurso”.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente enfrentadas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada pelo embargante.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
ID 18841148
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024